Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009218-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0148-34 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO –PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRAZO DE 10 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A lei de regência bem definiu, no seu artigo 8o, que a qualquer dos atores do processo recuperacional cumpre impugnar a relação de credores no prazo de 10 (dez) a contar da publicação do edital referente ao artigo 7°, § 2°.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito de n. 0000898-61.2019.8.11.0035, manejada por ROLAND TRENTINI, deu provimento aos embargos de declaração do impugnante, para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do proveito econômico perseguido na lide.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, qque a decisão origem deve ser reformada, porquanto não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual.

Argumenta que a sentença que julgou procedente o incidente processual tomou por base decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça - oriundo de questão debatida nos autos do feito recuperacional - que determinou a manutenção dos seus créditos naquela ação, razão pela qual, o mérito do incidente não poderia ter sido enfrentado, mas, sim, extinto por falta de interesse de agir.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestar-se sobre o mérito do recurso, nos termos do parecer no id n. 170417668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Eminentes pares:

Acerca da questão de ordem suscitada pelo Eminente 1o Vogal, atinente à intempestividade da impugnação de crédito, é inegável que o incidente manejado nos autos de origem foi protocolado de forma extemporânea.

No caso, constata-se que o agravado Roland Trentini manejou de forma concomitante, ou seja, na mesma data, ao menos três incidentes de impugnação de crédito, dentre eles, o incidente de no 899-46.2019.811.0035.

Especificamente sobre o incidente 899-46.2019.811.0035, vale rememorar que, após a sentença de improcedência da impugnação, este Tribunal, na análise do recurso de agravo de instrumento no 1006788-30.2023.811.0000, acolheu a preliminar de intempestividade da impugnação de crédito.

Naquela oportunidade foi salientado que a lei de regência bem definiu, no seu artigo 8o, que a qualquer dos atores do processo recuperacional cumpre impugnar a relação de credores no prazo de 10 (dez) a contar da publicação do edital referente ao artigo 7°, § 2°.

A propósito:

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Assim, consoante bem delineado, o prazo para apresentação de todas as impugnações teve como marco inicial a data da publicação da lista de credores no Diário Oficial n. 10.557, de 16 de agosto de 2019 (sexta-feira), passando o prazo de 10 dias a correr a partir do dia 19 de agosto de 2019 (segunda-feira).

O prazo em questão findou-se em 28.8.2019 (quarta-feira), todavia, a impugnação de crédito, na origem, apenas foi protocolada na longínqua data de 02.9.2019, ou seja, de modo flagrantemente intempestivo.

Diz-se flagrante porque, ainda que o prazo para protocolo em questão fosse considerado em dias úteis, o prazo fatal para o protocolo teria se encerrado em 30.08.2019.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS CORRIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento" ( REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018). 2.
No caso dos autos, o prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1830738 RS 2019/0232251-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de intempestividade, para julgar extinta a impugnação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houverem, pelo impugnante e honorários sucumbenciais que fixo em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023